Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728396-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: SIDNEI NUNES DE SOUZA DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (ID 77927861), uma vez que a GRU apresentada (ID 77927864) não corresponde ao do presente feito. Todavia, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, §5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028